Tribunal: TCU
Processo: 002.153/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal em favor da ex-servidora Deusa Luzia de Freitas Lima; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Deusa Luzia de Freitas Lima (XXX.533.641-XX), recusando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério Público Federal do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. oriente à inativa que ela poderá optar por receber a parcela decorrente da incorporação de quintos consoante as seguintes possibilidades: 9.2.2.1. na configuração atual (10/10 de FC-6), sendo que, nesse caso, a parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 (5/10 de FC-6), será transformada em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.2.2.2. considerando a incorporação de 5/10 de FC-6 + 3/10 de FC-3 + 2/10 de FC-2, sendo que, nesse caso, a parcela resultante, que poderá ser requerida a qualquer tempo, não se submete a absorções futuras; 9.2.3. após a opção da interessada por uma das possibilidades listadas no subitem 9.2.2, emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.